Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702222-30.2020.8.07.0000 (Pje) Agravantes: DISTRITO FEDERAL TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS Agravada: COOPERTRAN - COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de conhecimento ajuizada pela COOPERTRAN - COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF em seu desfavor, determinou a intimação das partes para realizar o depósito de metade do valor fixado dos honorários periciais, consoante art. 95 do CPC. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que não é lícito ao magistrado fazer uso de seu poder instrutório para determinar de ofício a realização de prova pericial, suprindo a atuação da parte, quando em discussão direito patrimonial disponível. Sustentam que incumbe ao autor/agravado adiantar as despesas relativas ao ato cuja realização o juiz determinar de ofício, nos termos do art. 82, §1o do CPC. Afirmam que já haviam desistido da prova pericial em razão da impossibilidade de adiantamento dos referidos honorários. Defendem que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, em especial o perigo de dano. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para afastar a determinação de antecipação do pagamento dos honorários periciais pelos requeridos/agravantes. Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao ente público. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos: “Ultrapassada a análise das preliminares dos requeridos, verifico que deve ser realizada prova pericial no feito. O objetivo da presente demanda é obter a condenação da parte Ré, ao ressarcimento de valores devidos em virtude da quebra de equilíbrio econômico-financeiro aplicável aos contratos firmados da espécie. Somente a referida prova pode assegurar se efetivamente houve o prejuízo narrado e quantificá-lo, se o caso. Assim, determino a realização da prova pericial, a ser desenvolvida por profissional da área de economia e contabilidade, abrangendo o período de 2016 até fevereiro/2018. Faculto às partes apresentarem novos quesitos ou ratificarem os já apresentados. Prazo: 15 (quinze) dias. Nomeio Dr. RONALDE SILVA LINS como perito do Juízo. Intime-o perito para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Os honorários serão custeados pelas partes, em igual proporção, conforme faculta o art. 95, do CPC: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Dessa forma, após homologação dos honorários, deverão juntar aos autos, autor e requeridos, comprovante de depósito de 50% do valor fixado. Por fim, impende esclarecer que o art. 95 do CPC trata de adiantamento dos honorários periciais, e não da responsabilidade pelo seu pagamento. Intimem-se todos. Cumpram-se as determinações.” Em seguida, opostos Embargos de Declaração, o Juízo de origem registrou que “quanto ao rateio da prova pericial, este tópico permanece incólume pelas razões já delineadas, devendo cada uma das partes custear 50% dos honorários periciais”. Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão que determinou que os honorários periciais serão adiantados por ambas as partes, em igual proporção, conforme preconiza o art. 95 do CPC. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano aos agravantes que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Portanto, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que os recorrentes não apresentam qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora